Tribunal: TJDFT
Processo: 0754048-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado.
2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais.
3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que os agravantes formulam pedido liminar e de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita.
4. Agravo interno conhecido e não provido.